Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008621-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), EDVAL JODAS CHICAROLLI - CPF: 576.398.419-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), EDVAL JODAS CHICAROLLI - CNPJ: 14.717.895/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, onde se arguiu a nulidade da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de processo administrativo e de indicação do fundamento legal na CDA compromete sua validade e, por consequência, enseja a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em dívida ativa referente a ISSQN declarado e não pago dispensa processo administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Contudo, a omissão do fundamento legal na CDA viola os requisitos exigidos pelos arts. 202, III, do CTN e 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, constituindo vício insanável.

5. A ausência dessa informação compromete a validade do título executivo, ensejando sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do fundamento legal da dívida na CDA configura vício insanável, nos termos dos arts. 202, III, do CTN e 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980. 2. A nulidade da CDA implica na extinção da execução fiscal por ausência de título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 924, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.769.490/TO; TJMT, N.U 1000236-19.2023.8.11.0010; N.U 1005288-82.2021.8.11.0004; N.U 1003273-26.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDVAL JODAS CHICAROLLI
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1000936-88.2020.8.11.0013
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Sustenta que, a Certidão de Dívida Ativa no 73/2020 é nula, pois o crédito tributário foi constituído sem a instauração de processo administrativo na forma do art. 2o, §o, da Lei 123/2006, 86, 87, 88 e 90-A, do CSGN/140 e artigo 142, do CTN.

Argumenta que, não se admite a realização do lançamento tributário apenas com base em notas fiscais emitidas, sem a instauração do procedimento extrajudicial e oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Assegura que, a CDA é nula pois não constou no título a disposição da lei em que seja fundado e o número do processo administrativo de que se originar o crédito, requisitos previstos no artigo art. 202, III e V, do CTN e art. 2o, § 5o, III e VI, da LEF.

Assevera que, houve cerceamento de defesa por não ter sido notificado previamente acerca da inscrição do crédito na CDA.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

Tutela antecipada recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDVAL JODAS CHICAROLLI
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1000936-88.2020.8.11.0013
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

A decisão agravada (ID 187342364) rejeitou os argumentos do excipiente, ora Agravante, no sentido de que:
(i)
não haveria nulidade na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 73/2020, e consignou que a CDA preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, §5o da Lei n.o 6.830/1980;
(ii)
por tratar-se de contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional, a apresentação de declaração pelo próprio contribuinte constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, consoante entendimento consagrado na Súmula 436 do STJ.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da nulidade da CDA por não preencher os requisitos legais

Sustenta a parte recorrente que a CDA executada é nula pois não informou o número do procedimento administrativo e o fundamento legal que embasa o lançamento tributário.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
inciso III
, da Lei n.o 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao fundamento
.

In casu,
pela análise do título executado colacionada com a exordial (
CDA no 73/2020 – Id. 30356624 – Pje 1o Grau – autos n.o
1000936-88.2020.8.11.0013
) é possível constatar que de fato não foi informado o número do procedimento administrativo.

Todavia, pelas provas apresentadas pelo Fisco Municipal, o lançamento se refere à ISSQN declarado por meio do simples nacional e não pago pelo contribuinte.

Nesses casos, a jurisprudência tem entendido por ser desnecessária a instauração de processo administrativo para inscrição do débito na dívida ativa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que
o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte
. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 2. Quanto à apontada omissão no que tange ao argumento de que "não consta na certidão o requisito previsto no art. 202, II, do CTN, que é 'a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos'", não se pode conhecer da irresignação. Isso porque o Recurso Especial não tratou do referido ponto. Com efeito, nas razões recursais, a ora agravante limitou a sustentar a ofensa aos arts. 142 e 201 do CTN, por entender ilegal a ausência de contraditório. Também não opôs Embargos de Declaração a fim de sanar possível omissão no acórdão preferido na origem, tendo em vista a ausência de prequestionamento do referido tema (e não poderia, ante a preclusão operada). 3. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.490/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

Nessa perspectiva, tratando-se de ISSQN declarado e não pago, a existência de processo administrativo não é condição para a constituição do crédito tributário e inscrição na Dívida Ativa, não tendo que se falar em nulidade por esse fundamento.

Todavia, embora se constate a desnecessidade de instauração do procedimento administrativo para o caso de ISSQN declarado e não pago, ainda sim,
mostra-se necessário o apontamento na CDA do fundamento legal da dívida inscrita e cobrada no executivo fiscal.

Na hipótese, é possível observar que a legislação que embasa o lançamento não foi apontada na CDA, ausentando no título executado o requisito previsto no
art. 202,

III
do CTN e art. 2o, §
5o,
III, da
Lei no. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Assim, deve ser parcialmente acolhido os fundamentos analisados no presente tópico, para o fim de declara a nulidade da CDA executada e julga extinta a execução fiscal.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para: 01) acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, no sentido de declara a nulidade da CDA. n. 73/2020 apresentada nos autos de origem; 02) julgar extinta a
Execução Fiscal n.o 1000936-88.2020.8.11.0013 com fulcro no art. 924 I, do CPC; 03)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025